Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-71.2023.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002404-71.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (EMBARGANTE), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (ADVOGADO), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (EMBARGANTE), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (EMBARGANTE), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (EMBARGANTE), ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (EMBARGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS
e outros

EMBARGADO(S):

ADRIANA DE PADUA MENDONCA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS e outros
contra o acórdão em ID no
245870666,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

A parte embargante alega que o acórdão apresentou vício de omissão quanto à fundamentação sobre a natureza do julgamento,
não deixando claro
se
foi

realizado com ou sem julgamento de mérito, em razão da confusão gerada entre o argumento relativo à natureza da usucapião e a aplicação do conceito de "inadequação da via eleita.

Dessa forma, a parte embargante pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar o alegado vício, afirmando expressamente a presença de todos os requisitos da usucapião ordinária, conforme disposto no art. 1.242 do Código Civil, não obstante a compreensão de que a “aquisição” seria “derivada”.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
251088684.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS e outros

EMBARGADO(S):
ADRIANA DE PADUA MENDONCA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS e outros
contra o acórdão em ID no
245870666,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DERIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS, MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS, LIA GUIMARAES DE QUEIROS, LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS contra sentença que julgou extinta a ação de usucapião pela inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ação de usucapião é adequada para a aquisição da propriedade do imóvel, considerando a existência de título aquisitivo firmado diretamente com a proprietária registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada pelas apelantes visando o reconhecimento da propriedade de imóvel rural.

A apelante alega que a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 10 anos, juntamente com a existência de escritura pública de compra e venda, comprova o direito à usucapião.

O juízo de primeiro grau entendeu pela inadequação da via eleita, uma vez que a aquisição do imóvel se deu por meio de título aquisitivo firmado diretamente com a proprietária registral.

A usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade, enquanto a aquisição por meio de escritura pública é derivada, o que impede o uso da usucapião.

A diferença entre os modos de aquisição da propriedade tem impacto significativo no direito imobiliário, sendo inadequada a via da usucapião para regularização do imóvel adquirido por escritura pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A usucapião não é a via adequada para a aquisição de propriedade quando há título aquisitivo firmado diretamente com a proprietária registral, configurando-se a aquisição derivada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.242, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 00484120220138110041 MT, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022. TJSC, Apelação Cível n. 0302656-03.2017.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 23-07-2020. TJPR, Apelação Cível n. 0003200-85.2017.8.16.0070, de Cidade Gaúcha, rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, 17a Câmara Cível, j. 26-07-2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS, MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS, LIA GUIMARAES DE QUEIROS, LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2o Vara
da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1002404-71.2023.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
ADRIANA DE PADUA MENDONCA,
julgou extinta a ação pela inadequação da via eleita.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para a procedência da usucapião dispostos no art. 1.242 do CC, sendo suficientemente comprovada a posse mansa e pacífica do imóvel rural por mais de 10 anos.

Assevera que a existência de escritura pública de compra e venda apenas reforça e subsidia o direito das Apelantes, por demonstrar a existência de justo título e a boa-fé no exercício da posse em período superior a 10 anos.

Afirma que a procedência da ação de usucapião não exclui os modos de aquisição de propriedade, mormente porque, não havendo registro de título translativo não há aquisição de propriedade por disposição expressa do art. 1.245 do CC.

Acerca do pagamento dos impostos pertinentes, informa que à época da compra o ITBI foi prontamente recolhido, conforme consta na lavra de escritura pública acostada nos autos.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença atacada e julgar integralmente procedente a ação. (ID. 241679676)

Devidamente intimada, a parte Apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS, MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS, LIA GUIMARAES DE QUEIROS, LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS

APELADO: ADRIANA DE PADUA MENDONCA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS, MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS, LIA GUIMARAES DE QUEIROS, LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2o Vara
da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Usucapião n. 1002404-71.2023.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
ADRIANA DE PADUA MENDONCA,
julgou extinta a ação pela inadequação da via eleita.

Os Apelantes, em suas razões de recurso, afirmam que os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião estão devidamente preenchidos, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Assevera que a escritura pública de compra e venda apenas confirma o direito pleiteado, comprovando a posse do imóvel por mais de 10 anos. Ademais, assevera que à época da compra quitou os valores referente ao ITBI, portanto, não há que se falar em burla ao pagamento de impostos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de Usucapião ajuizada por MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS, MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS, LIA GUIMARAES DE QUEIROS, LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS em desfavor de ADRIANA DE PADUA MENDONCA, na busca do reconhecimento de usucapião

do imóvel objeto da matrícula 667 do CRI de Vila Rica, zona rural de Santa Terezinha, com área de 296 ha.

Na exordial, declara que o
de cujus

Nilvany
Junqueira de Queirós adquiriu em 2013, por meio de escritura pública de compra e venda, registrado junto ao 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica – MT, um lote rural, desmembrado da Fazenda Santa Vera, situado no município de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, denominado “Fazenda Felicidade”, com área de 296,8306 ha, objeto da matrícula no 667 de ordem do livro no 02 do 1o Registro de Imóveis de Vila Rica – MT.

O contrato foi firmado junto à proprietária registral que figurou na avença como promitente vendedora, e o valor da negociação foi acordado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) conforme quitação reconhecida no próprio documento, havendo inclusive o recolhimento do respectivo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e outras obrigações fiscais incidentes.

Entretanto, relatam que,

em que pese a incontestável posse mansa e pacífica do Sr.
Nilvany
e sua esposa
Meimei
a partir de então, hoje exercida também pelas requerentes herdeiras, a escritura pública não foi levada a registro, permanecendo o imóvel como de titularidade da requerida Adriana no fólio real.

Na análise de mérito, o juízo
a quo
entendeu por extinguir a ação por inadequação da via eleita, tendo em vista que os Apelantes possuem um título aquisitivo firmado diretamente com a proprietária registral.

A Apelante agora busca a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

DA USUCAPIÃO

A usucapião é uma forma de adquirir a propriedade de maneira originária, através da posse prolongada e do cumprimento de requisitos legais específicos, conforme estabelecido nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil. No caso em questão, a aquisição é derivada, pois a parte autora comprou a área diretamente do proprietário original, o que impede o uso da usucapião.

Assim, a usucapião não pode ser utilizada para transferir a propriedade com base na relação entre o comprador e o antigo proprietário. Nesse cenário, a aquisição é derivada, onde o novo proprietário herda os direitos do anterior (o novo dono adquire o bem nas mesmas condições do anterior), e para isso, a lei exige certas formalidades e procedimentos.

A diferença entre os modos de aquisição da propriedade tem um impacto significativo no direito imobiliário. Quando a propriedade é adquirida de forma originária, não há ligação com a propriedade anterior, e o bem é incorporado ao patrimônio do novo proprietário sem os vícios da relação jurídica anterior. No entanto, se a propriedade é adquirida de forma derivada, ou seja, pelo registro do título no cartório, a propriedade é transferida com os mesmos atributos e restrições (ônus reais e gravames) que possuía anteriormente.

Interpretar de outra forma significaria usar a usucapião para evitar as exigências administrativas na transferência de propriedade (como a necessidade de desmembramento do imóvel ou o cumprimento de requisitos urbanísticos) ou para evitar o pagamento de tributos, já que a usucapião é uma forma de aquisição originária, o que torna inadequada a via escolhida.

Portanto, não se trata apenas do pagamento do ITBI, que conforme informado já pode até ter sido realizado, mas existem também outras formalidades administrativas que não podem ser ignoradas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PETITÓRIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR – ERRO DE TÉCNICA – NOMENCLATURA QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DA MATÉRIA - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR – AFASTADOS – MÉRITO – USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA TRANSAÇÃO OU ALIENAÇÃO DA COISA PELO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero erro de nomenclatura não prejudica a análise substancial do pedido quando os fatos, fundamentos e todo arcabouço processual são capazes de atingir o fim perseguido, não podendo negar jurisdição. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação petitória. “A usucapião é o exemplo clássico de aquisição originária da propriedade, que pressupõe a inexistência de uma transação ou alienação da coisa por um antigo proprietário,
e também
apaga os ônus que acompanham a coisa. 2. "
Se a área que se pretende usucapir foi adquirida através de doação firmado com o proprietário anterior (forma de aquisição derivada), de forma verbal e a há a possibilidade de transmissão da propriedade ou de formalização de contrato verbal, é incontroverso o seu direito de propriedade, pois que o contrato de doação apenas carece de formalização; logo, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para a regularização do imóvel”. (TJSC, Apelação Cível n. 0300979-60.2018.8.24.0050, de Pomerode, rel. Marcus Tulio
Sartorato
, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2019).
“O ônus de provar a aludida doação é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações sem prova. No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante, decorre de mera permissão do proprietário à época, em virtude contrato de trabalho outrora existente. E, na condição de comodante, a parte demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto. Assim, a requerida/apelante era mera detentora e, sendo incontroversa a ocupação precária de bem imóvel, impõe-se a reintegração da parte autora à posse, com a desocupação do imóvel, não detendo seu mero detentor direito sequer à aquisição da posse, de modo que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora”.(N.U 0014351-04.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

(
TJ-MT
00484120220138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO COM OS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DERIVADA DO DOMÍNIO QUE IMPEDE A USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302656-03.2017.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 23-07-2020). (grifo nosso)

(TJ-SC - Apelação Cível: 0302656-03.2017.8.24.0005, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA DE OFÍCIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE O FALECIDO PAI DO POSSUIDOR (AUTOR) E A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. SITUAÇÃO QUE IMPEDE A DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO
, POIS, NO CASO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CONTRATO, A VIA PROCESSUAL ADEQUADA SERÁ A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, E, CASO CONTRÁRIO, SE INADIMPLIDAS AS PRESTAÇÕES CONTRATADAS, A POSSE EXERCIDA PELO PROMITENTE-COMPRADOR E POR SEU SUCESSOR PASSARÁ A SER INJUSTA, TORNANDO-SE, ASSIM, PRECÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA, NÃO PODENDO SER UTILIZADA PARA FINS DE USUCAPIÃO. PRECEDENTES. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, NO CASO, QUE DEVE SE DAR DE MODO DERIVADO, E NÃO ORIGINARIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJPR - 17a C. Cível - 0003200-85.2017.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 26.07.2021)

(TJ-PR - APL: 00032008520178160070 Cidade Gaúcha 0003200-85.2017.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 26/07/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021) (grifo nosso)

É mais do que latente nos autos que o imóvel foi adquirido por uma escritura pública de compra e venda já quitada e celebrada diretamente com a proprietária registral, o que torna o meio de aquisição derivado, inviabilizando o ajuizamento de ação de usucapião.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEHO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais face a ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024